Tribunal: STF
Processo: RHC 59191
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
PNIMINAL. CRIME DE DANO. - SENDO O DANO DE PEQUENA VALIA E ESTANDO
RESSARCIDO PELO RESPONSÁVEL, ANTES DA DENUNCIA, E DE SER JULGADA
EXTINTA A PUNIBILIDADE.
DECIDIR-SE COMO TENDO FORÇA DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, O
RESSARCIMENTO DO DANO DE PEQUENA MONTA, E ENTENDIMENTO DE ESTIMULO
AO ENCERRAMENTO DE CONTROVERSIAS E CABE NO PODER CRIATIVO DOS JUIZES
NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" QUE SE CONHECE E PROVE.